Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-33.2024.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000384-33.2024.8.05.0012 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL Advogado(s): DANIEL GERBER APELADO: ANTONIO EMIDIO DOS SANTOS Advogado(s):MATHEUS HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO, CARLA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VERBA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de contribuição associativa, determinar a restituição dos valores descontados (em dobro a partir de 30/03/2021 e de forma simples anteriormente) e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente; (ii) saber se houve contratação válida apta a legitimar os descontos realizados; (iii) saber se são devidos danos morais e se o valor fixado deve ser reduzido. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação, sobretudo quando ausentes documentos contábeis idôneos e diante do recolhimento das custas, caracterizando preclusão lógica. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão do ônus da prova. 5. A ausência de comprovação da contratação válida, especialmente quanto à alegada adesão via SMS, evidencia a inexistência de vínculo jurídico e a ilicitude dos descontos. 6. A repetição do indébito em dobro é cabível, pois inexistente engano justificável, caracterizando violação à boa-fé objetiva e prática abusiva. 7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 8. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica. 9. Inexistem elementos capazes de afastar a conclusão da sentença, impondo-se sua manutenção integral. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva de hipossuficiência, não suprida por mera alegação. 2. A ausência de comprovação de contratação válida torna indevidos os descontos em benefício previdenciário, ensejando repetição em dobro. 3. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral presumido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, 373, II e 85, § 11; CC, arts. 186 e 944. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8003955-97.2024.8.05.0113, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 05/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000384-33.2024.8.05.0012, em que figuram como apelante UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL e como apelada ANTONIO EMIDIO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora